Tribunal: TJSP
Processo: 0028447-94.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0028447-
94.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
FERNANDO WASHINGTON ORTIZ e GILCIMAR BERTINI SOARES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a temática preliminar, negaram provimento aos apelos, reeditada, pelos méritos
que oferece, a r. decisão hostilizada. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
2
Voto no 37.286
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576, Comarca de
São José do Rio Preto
Apelantes: Fernando Washington Ortiz e Gilcimar Bertini
Soares
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de
fls. 320/6, da lavra da Exma. Juíza de Direito Dr.a Luciana
Cassiano Zamperlini Cochito e que se adota, acrescenta-se que
Fernando Washington Ortiz e Gilcimar Bertini Soares, por
incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
3
assim condenados: o primeiro às penas reclusiva de 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses, mais financeira de 13 (treze) unidades
rasas de cálculo; o segundo a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) diárias mínimas de
multa. Aos dois réus foi fixado o regime prisional fechado para o
resgate das corporais.
Inconformados com o que ficou decidido,
apelaram tempestivamente os epigrafados (fls. 342 e 374).
Através de zelosa advogada constituída
(fls. 225), Fernando Washington argúi preliminarmente a
nulidade da busca domiciliar procedida por servidores públicos
por ocasião dos fatos. Também em caráter preliminar postula a
declaração de nulidade da r. sentença, argumentando o seguinte:
“percebe-se nitidamente que toda a convicção da douta Juíza 'a quo' para
condenar o Apelante foi alicerçada em prova colhida na fase inquisitorial,
não confirmada perante ao contraditório”. No mérito, busca a
absolvição por insuficiência probante; subsidiariamente, requer:
a) o afastamento da agravante da reincidência, uma vez que “o
Apelante teve uma única condenação a pena de multa por delito de trânsito
em 2.012, e assim já transcorreu o período depurador”; b) a fixação do
regime “prisional” aberto (razões a fls. 343/62).
Por intermédio de ilustre advogada dativa
(fls. 258), Gilcimar pugna pela absolvição, seja por falta de
provas, seja porque “no presente caso, uma denúncia anônima resultou
na INVASÃO DE DOMICÍLIO EM BUSCA DE OBJETOS FRUTOS DE
SUPOSTO CRIME DE FURTO. Nos termos da Constituição Federal, art. 5o,
inciso XI, temos que a casa é asilo do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
4
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial”; alternativamente, reclama: c) a redução das penas; d) a
adoção de regime prisional mais brando (razões a fls. 374/82).
Apelos respondidos a fls. 386/9. Parecer a
fls. 406/11.
É o relatório.
2. Por primeiro, não socorre a pretensão
recursal o argumento de que a diligência policial foi irregularmente realizada, sem que os agentes públicos
estivessem portando o indispensável mandado de busca que
servisse à legitimação de ingresso na moradia de Fernando
Washington e Gilcimar.
Isso porque, como veremos a seguir, a
entrada dos policiais atuantes no caso na habitação que foi alvo
da diligência foi franqueada por Pamela Chagas Cordova, a qual,
inclusive, acompanhou as buscas ali realizadas. As averiguações
estavam em curso e não foram obstadas pelo indigitado óbice.
Por outro lado, não cabia aos servidores públicos solicitar a
Pamela contrato de locação ou mesmo comprovante de
residência, até porque, pelo que se depreende da prova oral
colhida, o imóvel dos increpados e de Pamela situam-se n'um
mesmo terreno.
Ademais, conforme se infere dos autos, os
bens da ofendida foram localizados na moradia pouco tempo
após a prática delitiva, de maneira que a situação de flagrância,
nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal,
justificava o ingresso dos agentes públicos no imóvel apontado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
5
como valhacouto, independentemente de mandado judicial.
3. A segunda questão prejudicial aventada
por Fernando Washington se confunde com o mérito e com ele
será analisada.
4. Consta da denúncia que “no dia 12 de
junho de 2015, por volta das 10h30min, na Avenida Murchid Homsi, Vila
Elvira, nesta cidade e comarca, FERNANDO WASHINGTON ORTIZ (...), e
GILCIMAR BERTINI SOARES (...), subtraíram, para eles, mediante
concurso de pessoas, uma bolsa feminina pertencente à vítima Genir Justo
Schiavetto, na qual continham R$ 1.800,00; um celular da marca 'Nokia'
modelo 202 RM - 834; cartões bancários, sendo um do Banco do Brasil, um
do Banco HSBC e um do Banco Itaú, em nome de Genir Justo Schiavetto;
um C.R.L.V. do veículo Ford KA, cor prata, ano 2012, placas ESA-3905 -
Rio Preto/SP, em nome de Genir Justo Schiavetto; e os documentos
pessoais (RG, CNH, título de eleitor) da vítima.
Segundo apurado, a vítima havia estacionado seu
veículo Ford/KA, placas ESA-3905 na Avenida Murchid Homsi, deixando o
veículo destrancado e as janelas abertas, para entregar uma mercadoria a
uma cliente que estava estacionada logo à frente; oportunidade em que uma
motocicleta, na qual estavam os indiciados, se aproximou do carro da
vítima, sendo que o garupa desceu do veículo, colocou parte do corpo
dentro do carro e subtraiu sua bolsa.
Posteriormente, após receberem uma denúncia
anônima dizendo que os indiciados estariam praticando furtos fazendo uso
de uma motocicleta, o investigador de polícia Paulo Alberto Semionato e sua
equipe realizaram uma diligência na casa dos indigitados, onde lograram
encontrar parte da res furtiva, consistente na bolsa (que estava em cima do
guarda-roupas), e os documentos da vítima Genir (que estavam em um
saco preto no telhado da varanda da residência), conforme demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
6
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11.
A testemunha Pamela Chagas Cordova, vizinha
dos indiciados, narrou que na casa vivem Natália Luceli Ortiz Antonio,
amásia de Gilcimar e irmã de Fernando. Afirmou que quando os policiais
chegaram à residência, os moradores não se encontravam no local, mas a
casa estava aberta, tendo acompanhado a diligência, inclusive o momento
em que os policiais encontraram a bolsa e os documentos” (fls. 01/2).
5.
Considerando
que
os
pontos
controvertidos restaram cabalmente analisados pelo E. Juízo a
quo, preserva-se por seus próprios sustentáculos a r. sentença
guerreada, ficando adotados, incorporados e expressamente
ratificados, como fundamento deste acórdão, os motivos nela
deduzidos.
No
caso
concreto
o
deslinde
compatibilizou-se com o conjunto probatório.
O
conteúdo
ideológico
das
provas
produzidas à luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de
inafastável veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os
argumentos expendidos nas razões recursais.
Na fase inquisitiva Fernando Washington
negou o cometimento do delito, assinalando que “reside na mesma
residência que sua irmã Natália e seu cunhado Gilcimar, além de três
sobrinhos”. Questionado sobre “a bolsa de cor vermelha e o saco
plástico contendo vários documentos, o declarante alega que é um local
frequentado por várias pessoas, o qual fica com o portão aberto, salientando
que as pessoas que frequentam o local são na maioria colegas do
declarante e de sua família”. Por fim, disse que “não viu referidos objetos
em sua casa” (fls. 21/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
7
Gilcimar, por sua vez, também recusou a
imputação, afiançando que “tinha uma moto Yamaha YBR, de cor preta,
mas que vendeu na semana passada e antes dessa moto tinha uma Honda
Titan cor vermelha/preta, mas que no ano passado trocou a Titan na YBR”.
Indagado “a respeito de um saco contendo uma bolsa de cor vermelha,
cartões bancários e documentos pessoais da vítima encontrados em cima
do telhado da varanda de sua casa, alega que desconhece porque os
objetos estavam em cima de sua casa, acredita que possam ter sido
jogados por alguém” (fls. 29/30).
Em Juízo os irrogados tornaram-se revéis
(fls. 189), desperdiçando por completo a oportunidade de
explicarem o comportamento inquinado.
A testemunha Natália Luceli Ortiz Antonio,
ex-amásia de Gilcimar e irmã de Fernando Washington, nada
esclareceu sobre os objetos e documentos apreendidos em sua
residência, informando que não estava no local no momento em
que os servidores públicos atuantes no caso realizaram as
buscas (mídia digital).
Com efeito, a realidade do fato punível
resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no
Boletim de Ocorrência (fls. 04/5), no Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 11/2), no Auto de Entrega (fls. 17), no Relatório
de Investigação acostado a fls. 07/10, nas declarações da vítima
Genir Justo Schiavetto (fls. 14/5 e mídia digital), no depoimento
da testemunha Pamela Chagas Cordova (fls. 18/9), bem como no
relato do Investigador de Polícia Paulo Alberto Semionato (mídia
digital).
Em solo policial Genir, que contava com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
8
setenta anos de idade à época dos fatos, contou que no dia do
ocorrido, após estacionar seu automóvel na Avenida Murchid
Homsi, “desceu do mesmo e foi até um veículo que estava estacionado na
frente para entregar uma sacola”. Nesse momento, “dois indivíduos
pararam próximo ao seu carro, que estava aberto e com os vidros
abaixados, e o garupa desceu e rapidamente colocou parte do seu corpo
dentro do carro, através da porta e furtou sua bolsa, que estava dentro do
carro, no assoalho”; na sequência, tal sujeito “montou na garupa e
rapidamente evadiram-se do local”. Referiu não ter “condições de
identificar os furtadores, pois estavam de capacetes e que se recorda que a
moto é vermelha, e que se trata de uma moto de porte pequeno, acredita
que uma Honda Titan”. Mencionou que no interior de sua bolsa, “além
de seus documentos pessoais que foram localizados, estavam também a
quantia de R$ 1.800,00 reais e um aparelho de telefone celular, marca
Nokia, que pagou cerca de R$ 280,00 reais pelo mesmo” (fls. 14/5). Sob
o pálio do contraditório a ofendida ratificou as declarações
anteriormente fornecidas (mídia digital).
Somou-se às narrativas da vítima o
testemunho - prestado em Juízo - do Investigador de Polícia
Paulo Alberto, o qual rememorou ter “recebido uma denúncia de que
dois indivíduos estavam praticando furto utilizando-se de motocicleta e a
denúncia dava o local e o primeiro nome dos indivíduos”. Diante disso,
“fizemos incursão logo após o almoço e os indivíduos não estavam na
residência, fomos atendidos por uma adolescente (Obs. do Relator: Pamela
Chagas Cordova) e começamos a conversar com ela, perguntamos quem
seria o Gilcimar e o Fernando, ela falou que eles eram cunhados, moram
nessa edícula, porque tinha uma casa na frente e uma edícula (...), só que
eles não estão, saíram faz pouco tempo”. Acrescentou que enquanto
dialogava com Pamela “começamos a verificar o imóvel, falei: 'mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
9
vocês moram sozinhos?', tinha uma denúncia, ela falou: 'vocês podem ficar
à vontade', aí fizemos umas buscas no imóvel e em cima do guarda-roupas
achamos uma bolsa que chamou a atenção pela situação do imóvel, essa
bolsa estava destacando, uma bolsa vermelha”. Segundo o testificante,
“pegamos essa bolsa e continuamos com as buscas e em cima, porque tem
a casa e tem tipo uma área e tem uma eternit e é baixa, tinha um saco preto
de lixo amarrado; pegamos esse saco e começamos a fazer busca e
achamos alguns documentos pessoais”. Assegurou ainda que “foi feita a
pesquisa naqueles documentos e era de uma senhora que havia sido
furtada no mesmo dia, coisa de algumas horas antes, na parte da manhã”.
Ato contínuo “ligamos para a senhora (Obs. do Relator: Genir), ela foi,
reconheceu a bolsa (...) e a Pamela que estava lá disse que 'quem chegou
com essa bolsa foram os dois rapazes, o Gilcimar e o Fernando, eles
costumam fazer isso direto, eu vejo eles com bolsa, eles saem de manhã
com moto e voltam com bolsa, essa bolsa estava em cima do guarda-
roupas, eu vi, inclusive eles amarrarem isso aí, eu não sabia o que tinha,
eles falaram que tinham que jogar aquele saco e acabaram não jogando',
era o saco com a documentação e o celular também ela disse que viu os
réus ficando de posse do celular”. Concluiu esclarecendo que Pamela
“mora na casa da frente com a avó, eles são familiares, tem uma casa no
fundo que tem um corredor que dá acesso a uma edícula, mas essa casa dá
acesso a outra casa (...), tudo no mesmo terreno” (mídia digital).
Saliente-se - é bem sabido, já se o disse
muitas vezes - que não furta a lei validade ao depoimento do
policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos,
não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem
o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Ao julgador cumpre conferir, a tais
declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
10
confrontando-as com os demais elementos de convicção,
atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o
merecido poder de persuasão.
Não se compreende, na verdade, seja a
atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética
e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora
insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a
lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois,
quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação,
negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não
fala a verdade.
Cumpre
ressaltar
que
na
etapa
extrajudicial, única oportunidade em que ouvida, Pamela contou
ser “vizinha do casal Natália e Gilcimar, bem como cunhada de Fernando,
que é irmão de Natália; (...) a respeito da bolsa de cor vermelha e marrom,
esclarece que na data de 12 de junho p.p., policiais civis desta Delegacia de
Polícia Especializada estiveram na residência de Natália e Gilcimar, sendo
que o imóvel estava aberto e a depoente acompanhou e presenciou o
momento em que os policiais localizaram e apreenderam referida bolsa, que
estava em cima do guarda-roupas do quarto do casal”. Nesse mesmo
cômodo, “dentro de uma gaveta do guarda-roupas, foi localizado e
apreendido também um notebook, marca Lenovo, o qual assim que ligado
em sua tela inicial ostentava o nome 'Pedro', como usuário, não existindo
ninguém naquele imóvel com o nome de Pedro”. Pamela presenciou
ainda “quando os policiais encontraram um saco plástico preto em cima do
telhado da varanda, o qual continha documentos pessoais de uma senhora”.
Com relação ao “saco plástico que continha os documentos”, a
depoente disse ter ouvido “Gilcimar e Fernando conversando que teriam
que jogar no lixo”. Por fim, asseverou que a “residência de Natália trata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
11
se de uma edícula e possui apenas um quarto, um banheiro e a cozinha; (...)
na data de ontem, após ter sido intimada, Natália comentou com a depoente
que iria falar tudo que sabia, 'a verdade', pois assim não teria problemas”
(fls. 18/9).
Ademais, ao revés do que sustentam as d.
Defesas dos irrogados, a circunstância de a narrativa da
testificante Pamela não ter sido renovada sob o crivo do
contraditório (ela não foi localizada quando da segunda etapa da
persecução criminal - vide fls. 185) não obsta o desate condenatório.
Afinal, em Juízo, o Investigador de Polícia Paulo Alberto
secundou o testemunho de Pamela prestado em solo policial.
Assim, e ante o panorama acima sintetizado, bem se nota que a
condenação dos indigitados não se baseou exclusivamente na
prova oral colhida no bojo do apuratório:- há outros convincentes
elementos de prova angariados em detrimento deles, em especial
a localização dos bens de propriedade de Genir na moradia dos
acusados e, frise-se, a narrativa do servidor público Paulo Alberto
na ambiência dialética.
Ainda, como bem ressaltou o nobre
sentenciante:
“Toda a prova do feito é no sentido de que parte
dos objetos furtados da vítima foi apreendida na residência dos acusados.
Assim, ocorre a inversão do ônus da prova, pois, em sede de crimes contra
o patrimônio, a apreensão do bem objeto do crime nas mãos do réu ou
terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o
ônus da prova, impondo à defesa demonstrar posse de boa-fé, o que não
ocorreu no caso em tela.
Ademais, não há notícia de que o policial tivesse
motivo para imputar acusação falsa aos réus, que sequer conhecia” (r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
12
sentença, fls. 323).
Diante desse panorama fático tem-se que
toda a prova se entrelaça para comprometer Gilcimar e
Fernando Washington: a condenação exsurgia como medida de
rigor.
6. As retribuições foram estabelecidas a
partir da rigorosa observância do sistema trifásico e das
pertinentes reflexões que circunstâncias deste caso específico
aconselhavam, valendo realçar que:
6.1. a exasperação das basais para
Gilcimar na fração de 1/4 (um quarto) escorou-se no “seu
envolvimento em outros delitos, com reprimenda definitiva (fls. 310/312)” - r.
sentença fls. 324.
Cumpre consignar que:
i) ao analisar a certidão acostada a fls.
309/13 constata-se que Gilcimar ostenta uma condenação por
receptação (processo no 0013915-13.2018.8.26.0576) e outra por furto
qualificado tentado (processo no 0064141-37.2009.8.26.0576);
ii) o trânsito em julgado do aludido furto
(processo no 0064141-37.2009.8.26.0576) se deu aos 21.02.2011.
Considerando que a infração ora apreciada foi perpetrada aos
12.06.2015, tem-se que tal condenação teria o condão de gerar
reincidência e podia ter sido considerada na segunda fase do
sancionamento;
iii) conquanto a mencionada condenação
com fulcro no artigo 180 do Código Penal (trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
13
posterior à data do delito de que tratam os autos, cf. fls. 310) não
configure mau antecedente no sentido estrito do termo,
caracteriza sim conduta social deletéria e personalidade
desajustada, circunstâncias judiciais que, de qualquer sorte,
influem na aplicação do castigo;
6.2.
a
elevação
das
sanções
para
Gilcimar e Fernando Washington na segunda etapa da
dosimetria, na proporção de 1/3 (um terço), estribou-se nas
comprovadas recidivas e na agravante prevista no artigo 61,
inciso II, h, do estatuto repressivo (crime cometido contra vítima
maior de 60 anos).
Registre-se que:
iv) Gilcimar ostenta outra condenação por
furto qualificado - processo no 0003721-32.2010.8.26.0576 (fls.
310).
Vale destacar que a elevação das basais
escorou-se, como visto, nos maus antecedentes do increpado; a
majoração seguinte decorreu de clara comprovação da
reincidência, ressaltada n'outro apontamento - sem que se mostre
adequado dizer que a consideração dessas duas circunstâncias
tenha caracterizado bis in idem, porquanto os incrementos
punitivos lastrearam-se em condenações distintas;
v)
Fernando
Washington
foi
preteritamente condenado “ao pgto de 1-) Uma prestação pecuniária, no
valor de um salário mínimo, na forma da fundamentação, 2-) Ao pgto de 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
14
dias-multa, fixados no mínimo valor legal, atualizados a partir da data do fato
e 3-) APLICO-LHE a suspensão ou proibição de obter habilitação ou
permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 90 dias, por incursão
no artigo 307 da Lei n.9.503/97” (fls. 307/8). Ao revés do que
sustentou a d. Defesa, não “transcorreu o período depurador”, já que o
trânsito em julgado dessa condenação, para o réu, ocorreu aos
02.05.2012 (vide fls. 289 e 308), e o crime ora apreciado, repita-
se, foi cometido aos 12.06.2015;
6.3. ausentes causas de aumento ou de
diminuição.
7.
De
outro
vértice,
à
vista
das
comprovadas contumácias dos increpados, exsurgia mesmo
apropriada, dir-se-ia imperiosa, a imposição do regime fechado:
inteligência do artigo 33, § 2o e alíneas, do diploma repressivo.
“O réu reincidente, apenado com
reclusão, pouco importa o grau da pena privativa
de liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo
regime fechado. Infringência ao disposto no art.
33, § 2o, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso
provido” (STJ, Resp. 84669/SP, 5a Turma, Relator Ministro
Felix Fischer, DJU 14 de abril de 1997).
É, venia concessa, o entendimento
esposado por muitas Câmaras Criminais desta Corte, tal como
verte, por exemplo, no âmbito da Terceira, das Apelações
Criminas nos 990.10.571271-1 (Comarca de Campinas, j. em 06
de março de 2012), 0059058-32.2010.8.26.0050 (Comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
15
Capital, j. em 24 de abril de 2012), 0009083-02.2010.8.26.0451
(Comarca de Piracicaba, idem), 0094631-97.2011.8.26.0050
(Comarca
da
Capital,
j.
em
31
de
julho
de
2012),
0098209-39.2009.8.26.0050 (idem, j. em 11 de setembro de
2012), 0001813-95.2010.8.26.0589 (Comarca de São Simão, j.
em 25 de setembro de 2012), 0084695-48.2011.8.26.0050
(Comarca da Capital, j. em 02 de outubro de 2012),
0003881-58.2009.8.26.0587 (Comarca de São Sebastião, j. em
04 de dezembro de 2012), 0004631-38.2011.8.26.0604 (Comarca
de Sumaré, idem), 0011026-69.2012.8.26.0003 (Comarca da
Capital, j. em 25 de junho de 2013), 0064571-10.2012.8.26.0050
(idem, j. em 16 de julho de 2013), 0021292-42.2012.8.26.0554
(Comarca de São José dos Campos, j. em 30 de julho de 2013),
0016628-12.2011.8.26.0606 (Comarca de Suzano, j. em 03 de
setembro de 2013), 0046926-85.2012.8.26.0562 (Comarca de
Santos,
j.
em
03
de
dezembro
de
2013),
0002663-50.2012.8.26.0664 (Comarca de Votuporanga, j. em 28
de janeiro de 2014), 0039611-53.2013.8.26.0050 (Comarca da
Capital,
j.
em
25
de
fevereiro
de
2014),
0003297-40.2011.8.26.0063 (Comarca de Barra Bonita, j. em 25
de março de 2014), 0004974-26.2008.8.26.0091 (Comarca de
Brás
Cubas,
j.
em
08
de
abril
de
2014),
0099732-81.2012.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 22 de
abril de 2014), 0003292-54.2002.8.26.0541 (Comarca de Santa
Fé
do
Sul,
j.
em
03
de
junho
de
2014),
3005055-03.2013.8.26.0590 (Comarca de São Vicente, j. em 12
de agosto de 2014), 0059402-13.2010.8.26.0050 (Comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028447-94.2015.8.26.0576 -Voto no 37.286
16
Capital,
j.
em
16
de
setembro
de
2014),
0004969-69.2010.8.26.0564 (Comarca de São Bernardo do
Campo,
j.
em
30
de
setembro
de
2014),
0000055-09.2014.8.26.0309 (Comarca de Jundiaí, j. em 25 de
novembro de 2014) e 3003042-61.2012.8.26.0268 (Comarca de
Itapecerica da Serra, j. em 02 de dezembro de 2014).
8. Em decorrência, rejeitada a temática
preliminar, meu voto nega provimento aos apelos, reeditada,
pelos méritos que oferece, a r. decisão hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers

Relator